Tribunal: TJSP
Processo: 2087289-05.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sertãozinho que, em incidente de cumprimento de sentença, reputou inadmissível apelação interposta pela autora, deixando de remeter os autos ao Tribunal de Justiça. Alegação de violação do artigo 1.010, § 3o, do CPC. Reconhecimento. Decisão reclamada que usurpa a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para exercer o

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sertãozinho que, em incidente de cumprimento de sentença, reputou inadmissível apelação interposta pela autora, deixando de remeter os autos ao Tribunal de Justiça. Alegação de violação do artigo 1.010, § 3o, do CPC. Reconhecimento. Decisão reclamada que usurpa a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para exercer o juízo de admissibilidade recursal. Em que pese a justificativa da magistrada, deixando de processar a apelação por reputá-la manifestamente incabível, não há como convalidar esse ato (praticado em contrariedade ao § 3o, do artigo 1.010 do CPC), pois o dispositivo legal não faz distinção entre recurso incabível ou manifestamente incabível para possibilitar seleção daqueles que podem, ou não, ser remetidos ao Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente, com determinação.